Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0708728-93.2019.8.07.0020 Apelante: Kelly Mendes Lacerda Apelada: Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Kelly Mendes Lacerda contra a “sentença” (Id. 21714385) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, que julgou extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto veio desacompanhado do comprovante de pagamento do valor do preparo recursal (Id. 21714390). De acordo com o art. 1007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, deve ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sendo reconhecida, no caso de descumprimento, a subsequente deserção. Feitas essas considerações, ao agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator